Tribunal: TJDFT
Processo: 0757852-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0757852-52.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO OTAVIO SALIBA RIZIERI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa do apelante RODRIGO OTAVIO SALIBA RIZIERI a fim de que apresente razões de apelação, no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o réu para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se o apelante que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para apresentar razões e assisti-lo doravante. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 26 de julho de 2024 13:33:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora